Tribunal: TJDFT
Processo: 0718504-17.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718504-17.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDREIA OLIVEIRA DE ARAUJO REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A autora apresenta a peça de ID 24050898 e os documentos de ID 24050901, como meio de reforço argumentativo à sua tese, sem formular pedido. Desse modo, cumpra-se a determinação exarada no ID 23506961. Nada a prover. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador